Tribunal: STF
Processo: RE 491852
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.  Reajuste
   de 28,86%. Extensão aos militares. Compensação dos reajustes já
   concedidos. 3. Limitação temporal. MP no 2.131, de 28 de dezembro
   de 2000. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.